Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte requerida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso interposto.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56187694) e não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto aos fatos e teses suscitadas pela defesa, nos quais se detalha a modalidade do débito, ora mediante a utilização de CHIP e uso de senha eletrônica pessoal e intransferível, o que afastaria a alegação de fraude nas operações. Acrescenta-se que não haveria como o banco comprovar que não houve fraude e que o quantum indenizatório arbitrado não observa pontos cruciais do escorço fático ou o disposto no art. 944, § único, do CC.
4. Em contrarrazões aos embargos, a parte autora aduz que não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. Nesse sentido, o acórdão embargado expôs as razões que motivaram o não provimento do recurso, nos seguintes termos: "9. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de falha ou não na prestação de serviços por parte da instituição financeira, e se houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros quanto à realização das transações financeiras não reconhecidas pela consumidora. 10. A prova documental, especialmente o boletim de ocorrência registrado em 21 de março de 2023, às 18h (ID 53467507), revela que a parte consumidora foi vítima de roubo de seu aparelho telefônico em 20/03/2023, o qual foi utilizado em diversas operações não reconhecidas pela requerente, tais como saques, transferências bancárias e pagamentos, tudo entre 22/03 e 11/04, consoante extrato de ID 53467506. Consta da contestação informação de que a autora realizou contato administrativo junto à ré em 22/03/2023 para informar a ocorrência de roubo de seu cartão, visando o seu bloqueio, mas, após o bloqueio ser atendido, a requerente teria comparecido até a agência do banco requerido e solicitado o desbloqueio do cartão no dia 03/04/2023. 11. No caso em análise, as transações não reconhecidas pela parte autora ocorreram após o comunicado de roubo, o que caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira. A requerida não comprovou que cuidados mínimos foram tomados pela instituição financeira, uma vez que, mesmo após a notificação do roubo do aparelho celular da requerente, a ré não demonstrou ter implementado medidas eficazes de segurança para prevenir transações fraudulentas, tais como a mudança de senha bancária, troca do cartão e rigoroso monitoramento das transações financeiras ou até mesmo suspensão temporária destas até a confirmação da titularidade e a segurança da conta. Assim, cumpre reconhecer que a falha nos serviços da requerida após ter sido notificada do roubo contribuiu diretamente para os danos sofridos pela parte autora, reforçando sua responsabilidade pelos prejuízos causados. Cumpre destacar que tenha sido o caso de a consumidora solicitar o desbloqueio do cartão, as mencionadas medidas de segurança deveriam ter sido adotadas. Diante disso, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. 12. Para a configuração da ofensa moral indenizável, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, deve ser considerado que a recorrida foi vítima de fraude decorrente de falha dos procedimentos de segurança adotados pelo banco e suportou o ônus dos prejuízos, o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Isso ocorre porque os valores subtraídos devido à fraude representam parte considerável de sua remuneração de R$ 2.734,00 (ID 157536198), o que levou a consumidora a uma situação de endividamento evidenciada no extrato apresentado pela ré ID 169779056), de maneira a violar sua dignidade, criando assim o dever de compensação. (...) 15. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à compensação, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa da recorrida."
8. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/99 e o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de matéria decidida, que é o real propósito do embargante.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.